Tribunal: TJDFT
Processo: 0729900-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO REGIMENTAL OU INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Regimental, também denominado Agravo Interno, interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento. O Agravante defende que a decisão monocrática proferida merece ser reformada, pois a decisão atacada na origem por meio do Agravo de instrumento indeferiu a antecipação os efeitos da tutela para o fim de autorize e custeie o tratamento que lhe foi prescrito pelo médico psiquiatra, qual seja, 1 (uma) sessão de infusão de cetamina semanalmente. Logo, a negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico psiquiatra configura situação de dano de difícil reparação, justificando a interposição do Agravo de Instrumento.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões no Id 64488357, nas quais a parte Recorrida defende a manutenção da decisão monocrática.
3. O Agravo Regimental, também denominado Agravo Interno, possui previsão no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, segundo o qual ‘‘caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias”. Não sendo o caso de Juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada.
4. Na origem, o Autor ajuizou ação de obrigação de fazer em face da CASSI – Caixa de Assistência de Funcionários do Banco do Brasil, na qual formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de autorize e custeie o tratamento que lhe foi prescrito pelo médico psiquiatra, qual seja, 1 (uma) sessão de infusão de cetamina semanalmente. Assevera ser portador de quadro depressivo recorrente, sendo que a medicação supramencionada melhora os sintomas da enfermidade. A decisão proferida na origem negou o pedido formulado em sede de antecipação de tutela, motivo da interposição do agravo de Instrumento. Defende que não obstante o silêncio da Lei 9.099/95 quanto ao cabimento do Agravo de Instrumento, a interpretação sistemática e teleológica permite concluir que havendo dano de difícil reparação, como neste caso, mostra-se cabível o manejo do recurso previsto no art. 1015 e seguintes do C.P.C.
5. Ao final, pleiteia a reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, com o deferimento do pedido formulado em sede de antecipação da tutela.
6. Contudo, o rito sumaríssimo estabelecido na Lei no 9.099/95 não autoriza a interposição de recurso em face das decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o Recurso Inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Por seu lado, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 80, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou, não atacável por outro recurso, e desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
7. Contudo, no caso em julgamento, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que negou a concessão da antecipação de tutela na fase de conhecimento em ação que tramita em Juizado Especial Cível. Dessa forma, conclui-se que não há previsão legal e regimental para amparar a interposição de Agravo de Instrumento em tais situações, ainda que sob a tese de dano irreparável ou de difícil reparação, pois desafia decisão proferida na fase de conhecimento. Logo, caberia ao Autor optar pelo rito ordinário, mediante o ajuizamento de ação perante a Vara Cível, de modo que, ao optar em litigar perante o Juizado Especial Cível deve se submeter ao procedimento legal estabelecido pela Lei no 9.099/95, que privilegia a celeridade e economia processual. Sobre o tema, cito acórdão 1885884, da primeira Turma Recursal, Relator Doutor FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no PJe: 15/07/2024
8. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.